Tribunal: TJDFT
Processo: 0703358-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703358-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO RAMOS PEREIRA JUNIOR IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO RAMOS PEREIRA JUNIOR, contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho (Id. 55399051 - Pág. 59) que, nos autos do processo no 0700113-83.2024.8.07.0006, manteve a decisão que decretou a prisão preventiva em desfavor do ora paciente. Confira-se: É o relato. DECIDO. Passo à análise da necessidade da manutenção da segregação cautelar, em cumprimento do disposto no art. 11 da Portaria Conjunta no 04/2021 e art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ. De início, é cediço que a prisão cautelar é regida pela cláusula rebus sic stantibus, conforme previsto no art. 316 do Código de Processo Penal. Isto é, deverá ser mantida caso os fundamentos que a ensejaram persistam e revogada, caso os fundamentos que a embasaram deixem de existir no caso concreto. Os fundamentos que ensejaram a segregação cautelar do ofensor, elencados na decisão ID 183030166 persistem, não havendo qualquer fato novo que enseje a adoção de medida diversa. Ademais, diante do exíguo prazo entre a decretação da prisão e o efetivo cumprimento da ordem, não há que se falar em extemporaneidade. Não bastasse, como já disposto, os fatos são graves e ensejam a necessidade da segregação cautelar. As medidas protetivas de urgência não foram suficientes para resguardar a indenidade da ofendida, tampouco para manter o ofensor afastado da ofendida, mesmo após ter sido intimado, as descumpriu, além de ter praticado novas agressões em face da ofendida. Logo, não se observa a modificação das bases empíricas que sustentaram o entendimento antes firmado, razão pela qual não há motivo para reconsideração. (...) Assim, mantenho a decisão ID 183030166 pelos seus próprios fundamentos. Dê-se ciência às partes. Comunique-se a Autoridade Policial e o Ministério Público, inclusive para que sejam observados os prazos para conclusão das investigações e oferecimento da denúncia. Associem-se estes autos ao feito 0700008-09.2024.8.07.0006.” Em suas razões no id. 55399049, narra o impetrante ter sido denunciado como incurso na infração prevista no artigo 24-A da Lei n.o 11.340/06 c/c artigos 5o, inciso III, e 7o, incisos I e II, ambos da Lei n.o 11.340/2006, pois, segundo a acusação “a despeito da vigência das medidas protetivas, nas condições de tempo e local mencionados no item precedente, o denunciado violou a proibição de contato com a vítima, encaminhando-lhe mensagens, através do aplicativo Instagram, com o seguinte teor: Medida protetiva não vai me segura Pode fazer quantas quiser Vou continua enviando msg afinal esse insta e do Lucca Eu só quero pega (sic) meus filhos”. No entanto, pondera o paciente que estaria mandando mensagens para o Instagram de seu filho Lucca, pessoa na qual não havia medidas protetivas fixadas, de forma que o paciente não procurou ativamente a vítima, tampouco tentou afrontar sua integridade física ou psíquica, mas apenas buscou falar com seu filho. Ressalta que tal situação não justifica a fixação da prisão preventiva, sobretudo porque o acusado não se aproximou da vítima, tampouco gerou algum risco concreto contra à ordem pública, aptos a justificar a segregação cautelar, pontuando, ser primário e de bons antecedentes. Defende, dessa forma, restarem ausentes fundamentos concretos e idôneos para justificar a prisão preventiva, fazendo referência à manifestação do Ministério Público nos autos no 0700113-83.2024.8.07.0006, quanto à necessidade de dilação probatória para a apuração do descumprimento da medida protetiva concedida. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente, com a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura e tornando-a definitiva após regular processamento. Subsidiariamente, requer seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem suficientes na espécie, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, entendo que o caso em análise impõe uma prévia cautela desta julgadora antes de deliberar sobre a matéria, em especial considerando que, inobstante existir determinação proibindo a aproximação com a vítima, fixando-se um limite mínimo de 300 metros de distância, assim como contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros), consoante decisão proferida nos autos no 0700008-09.2024.8.07.0006, o ora paciente, em princípio, teria, novamente, ameaçado a vítima, utilizando-se do Instagram do filho em comum do ex-casal para a prática do ato (id. 55399050 - Pág. 8), como consta no relatório. Nesse ponto, em que pese o respeitável pronunciamento do Ministério Público na origem, como pontuado pelo paciente, certo é que o Julgador não está vinculado à peça opinativa daquele órgão, diante da liberdade para formação de seu convencimento, a partir da apreciação das provas produzidas nos autos, como lhe confere o art. 93, da CF e art. 371, do CPC. Dessa forma, tendo em vista as informações dos autos (id. 55399051 - Pág. 3/14) de que a vítima, em princípio, teria sofrido novas ameaças, ainda que por vias transversas, vez que o paciente, em tese, teria se utilizado do aplicativo de mensagens de uma rede social do filho em comum do ex- casal para comunicar-se com a ofendida, entendo que o ofensor, nesta análise incipiente, descumpriu as medidas protetivas de urgência, não me parecendo haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação da prisão em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que a decretação da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade apontada como coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora